Tribunal: TJBA
Processo: 0962664-57.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962664-57.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

APELADO: JOSE ADISON DIAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DEFINIDORES DO SERVIÇO PRESTADO PELO CONDUTOR
. AUTO DE INFRAÇÃO GENÉRICO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ITINERÁRIO, TARIFA, HORÁRIO OU HABITUALIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. ART. 50 DA LEI Nº 9.784/1999. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL E VALOR NÃO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0962664-57.2015.8.05.0113
, em que figura como apelante,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
,

e, apelado,
JOSÉ ADSON DIAS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.